Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-82.2022.8.11.0035
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000145-82.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 702.868.271-40 (APELANTE), SEBASTIAO RAIMUNDO DO PRADO NETO - CPF: 049.306.581-44 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ZORRON SOARES - CPF: 041.430.251-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 535.418.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 041.806.441-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000145-82.2022.8.11.0035. – COMARCA DE ALTO GARÇAS

APELANTE: VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Ementa
: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Pretensão absolutória. Dolo. Embriaguez voluntária. Princípio da insignificância. Condenação mantida. Tentativa. Desclassificação. Readequação da pena. Regime inicial. Substituição da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto majorado [repouso noturno], a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, visando a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação para a forma tentada, regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II.
Questão em discussão

1) Ausência de dolo; 2) inimputabilidade por embriaguez; 3) aplicação do princípio da insignificância; 4) reconhecimento do furto tentado; 5) embriaguez como causa de diminuição de pena; 6) regime aberto; e 7) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.
Razões de Decidir

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando amparada em outros elementos probatórios, em especial pela confissão do apelante.

2. A embriaguez voluntária, admitida pelo próprio apelante, não exclui a imputabilidade penal.

3. Inaplicável o princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor expressivo e há reiteração delitiva (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.897.021/SP).

4. O cometimento de furto majorado pelo repouso noturno
"indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância"
(STJ, AgRg no HC 803.918/SP).

5. O apelante foi surpreendido no curso da execução do crime de furto e impedido de levar o bem por circunstâncias alheias à sua vontade, a caracterizar a modalidade tentada (CP, art. 14, II).

6. A redução de pena por embriaguez é inviável sem prova de que comprometeu a capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente.

7. O regime semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível diante da reincidência.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reconhecer a tentativa.

Teses de julgamento:

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, amparada em outros elementos probatórios e na confissão do apelante, evidencia o dolo na subtração do bem alheio.

2. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem autoriza, por si só, a redução da pena.

3. É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem não é ínfimo e o agente é reincidente específico.

4. O furto praticado durante o repouso noturno indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância (STJ - AgRg no HC: 647945 SC 2021/0056951-7)

5. "A consumação do crime de furto exige prova concreta de inversão da posse da res furtiva, o que não se demonstrou no caso"
(TJMT, AP 0003443-83.2019.8.11.0042
),
impondo o reconhecimento da forma tentada.

6. A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto.

7. A ausência de primariedade é obstáculo legal intransponível à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 28, II e §§1º e 2º; 33, §2º; 44, II; 61, I; 65, III, "d"; 77; 107; 155, §1º. CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 112.378/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, j. 28.8.2012; STJ, AREsp 2.217.606, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 6.3.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25.9.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/TO; STJ - AgRg no HC: 647945, Relator.: Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 03/07/2024; STJ, AgRg no HC 796.563/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.5.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.897.021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11.3.2022; STJ, Súmula 269; TJMT, N.U 0003443-83.2019.8.11.0042, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 1.10.2025; TJMT, AP 0003103-37.2018.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.9.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000145-82.2022.8.11.0035 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

APELANTE: VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 1000145-82.2022.8.11.0035), que o condenou por furto majorado [repouso noturno], a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, §1º, do CP (ID 341173938).

O apelante sustenta que: 1) não teria agido com dolo; 2) incidiria a inimputabilidade pela embriaguez, uma vez que estava
"sob o efeito de álcool e drogas "
; 3) aplicável o princípio da insignificância porque não existiria lesão ao bem jurídico tutelado; 4) estaria caracterizada a modalidade tentada; 5) a embriaguez parcial constitui circunstância atenuante; 6) faz jus ao regime aberto; 7) a pena privativa de liberdade ensejaria a substituição por restritiva de direitos.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, o reconhecimento do furto tentado, a redução da pena, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 341173940).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 341173944).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

"APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por ausência de dolo – Intenção de uso da motocicleta – Inocorrência – Alegada ausência de tipicidade da conduta do acusado em decorrência de sua embriaguez – Inviabilidade – Embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a culpabilidade o agente – Reconhecimento do princípio da insignificância – Inaplicabilidade em razão da habitualidade criminosa – Aplicação da causa de diminuição referente a tentativa – Impertinência – Crime consumado – Regime estabelecido no inicial semiaberto – Pena inferior a quatro anos de reclusão – Abrandamento do regime para o aberto – Não acolhimento – Apelante reincidente – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso."
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 342060376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 05h30min, em residência particular, situada na Rua Amazonas, s/n, Bairro Boa Esperança, Alto Garças/MT, o denunciado VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante período noturno, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta, pertencente à vítima Luana dos Santos Rodrigues, porém não logrou êxito em seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade (tentativa).

[...] na data dos fatos, durante o período noturno, VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA dirigiu-se à residência da vítima Luana dos Santos Rodrigues. Na ocasião, o denunciado adentrou no quintal da moradia e subiu em uma motocicleta para subtraí-la, a qual encontrava-se com a chave na ignição.

[...] cachorros da residência começaram a latir, momento em que a ofendida foi ao quintal e deparou-se com o denunciado já sob a posse da motocicleta. Diante disso, Luana passou a gritar e pedir socorro.

Nessa senda, o Sr. Antônio, pai da vítima, foi em socorro da filha, ocasião em deparou-se com increpado e imobilizou-o, fato que impediu a continuidade da ação delitiva. Em seguida, após acionada, a Polícia Militar foi ao logradouro e efetuou a prisão em flagrante de VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA.

Diante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia VALDENILSON RIBEIRO TEXEIRA como incursos nas penas do artigo 155, §1º, na forma do artigo 14, inciso II do Código Penal,"
(Frederico César Batista Ribeiro, promotora de Justiça – ID 341173862).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

"A materialidade do delito restou sobejamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 77324599), boletim de ocorrência (ID 77324610), termo de declarações (ID 77324601; 77324603; 77324604), interrogatório (ID 77324605), relatório (ID 77324620) e prova oral colhida em Juízo (ID 172646124).

Em relação à autoria delitiva, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a demonstrar com segurança e certeza a autoria do acusado no delito em voga.

Infere-se da inicial acusatória que durante o período noturno, Valdenilson Ribeiro Teixeira dirigiu-se à residência da vítima Luana dos Santos Rodrigues, onde adentrou o quintal e montou em uma motocicleta que estava com a chave na ignição, tentando subtraí-la.

[...] Destaca-se que, muito embora o réu negue que tenha adentrado a residência da vítima, confirmou que subtraiu a motocicleta.

Destarte, é imperioso destacar que não há que se falar em tentativa, porquanto o acusado subtraiu a motocicleta, saiu em posse desta da residência e, muito embora não tenha chegado a ter a posse mansa e pacífica do bem por maior espaço de tempo, inegavelmente ocorreu a inversão da posse da motocicleta em favor do agente, o que se revela suficiente para a consumação do delito.

Ademais, não há, ainda, que se falar em ausência de dolo porquanto, do arcabouço probatório produzido e, em especial destaco o próprio relato do réu, é possível verificar que ele o detinha [...]

[...] tem-se que o réu, aproveitando-se do fato de o portão da vítima estar sem cadeado, adentrou a residência e subtraiu a motocicleta, por volta das 5 horas da manhã, horário com pouca circulação de pessoas e, por consequência, menor vigilância e maior vulnerabilidade do bem.

[...] Dessa forma, entendo que a situação de repouso está devidamente demonstrada nos autos [...]

Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, §1°, do Código Penal.

[...] Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea). No entanto, verifico, ainda, a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência).

Por conseguinte, como forma de concretizar a aplicação da circunstância atenuante e a agravante, promovo a compensação da atenuante a agravante, ficando a pena provisória no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não verifico a presença de causas de diminuição de pena. No entanto, verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no §1°, do artigo 155 do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/3, tornando-a DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIASMULTA, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena.

[...] estabeleço ao réu o REGIME SEMIABERTO, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, alínea "b", c/c §3º, do Código Penal.

Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44 do CP), bem como sursis (artigo 77 do CP), porquanto o réu é reincidente [...]"
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito – ID 341173938)

Pois bem.

A materialidade do crime de furto está demonstrada pelo Auto de Avaliação nº 2022.16.52423 (ID 341172999), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de João Victor Zorron Soares, policial militar (ID 341172983); Antônio Oliveira da Silva, genitor da vítima (ID 341172985); Luana dos Santos Rodrigues, vítima (ID 341172986); e do apelante VALDENILSON RIBEIRO TEIXEIRA (ID 341172987).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar João Victor Zorron Soares, da testemunha Antônio Oliveira da Silva, genitor da vítima, de Luana dos Santos Rodrigues [vítima], e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 341173918).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 12.1.2022, por volta das 5h30min, o apelante adentrou ao quintal da residência da vítima Luana dos Santos Rodrigues, situada na Rua Amazonas, s/n, Bairro Boa Esperança, Alto Garças/MT, apossou-se de sua motocicleta [cuja chave estava na ignição], conduziu-a pela via pública por aproximadamente 50 (cinquenta) metros e foi imobilizado, quando se encontrava na posse do bem, por Antônio Oliveira da Silva [padrasto da vítima].

Essa versão [da vítima e da testemunha] está em consonância com o depoimento do policial militar João Victor Zorron Soares, responsável pela prisão em flagrante do apelante, colhido nas duas fases da persecução penal, e com a confissão do apelante em Juízo, elementos que demonstram o dolo na subtração do bem alheio (STJ, AREsp 2.217.606, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 6.3.2023).

Em crimes patrimoniais,
"a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos"
(STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25.9.2023).

Logo, não se justifica absolvição por ausência de dolo.

Quanto à exclusão da imputabilidade por embriaguez completa (CP, art. 28, §1º), o apelante admitiu, em Juízo, ter ingerido voluntariamente bebida alcoólica e usado droga (ID 341173918).

A embriaguez voluntária afasta a incidência do §1º do art. 28 do CP, pois o inciso II do mesmo dispositivo estabelece que não excluem a imputabilidade penal
"a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos"
(STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/TO).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

"Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal."
(TJMT, AP 0001237-15.2018.8.11.0048, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.11.2020).

Sabe-se que apenas a embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior pode afastar ou reduzir a imputabilidade, de modo que
"não é possível a isenção ou redução da pena, com base no supratranscrito art. 28, §§ 1º e 2º, do Código Penal e na teoria da actio libera in causa"
(TJPE, AP 00191563020178170001, Rel. Des. Eduardo Guilliod Maranhão, 25.9.2024).

Outrossim,
“não há prova de que o apelante sofra de alcoolismo como vício, doença que o torne inimputável. Não há prova de embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, e o agente não provou que estava completamente embriagado, para excluir a sua culpabilidade [...]”
(TJRJ, AP 0000068-60.2013.8.19.0075, Rel. Des. Katya Maria de Paula Menezes Monnerat, 28.4.2015).

Portanto, inviável a isenção de pena com fundamento no art. 28, §1º, do CP.

No que se refere à incidência do princípio da insignificância, o bem subtraído [motocicleta] foi avaliado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação nº 2022.16.52423 (ID 341172999), e o apelante é
"reincidente específico em crimes dolosos contra o patrimônio [...]"
(Sentença — ID 341173938 e Folha de Antecedentes — ID 341173857).

Para fins de aplicação da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 112.378/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 28.8.2012).

No caso, à época dos fatos [12.1.2022], o salário-mínimo vigente era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), conforme estabelecido pela Lei nº 14.358, de 1º de junho de 2022, de modo que o bem subtraído representa mais de cinco vezes o salário-mínimo vigente, o que afasta, por si só, o requisito da inexpressividade da lesão jurídica.

Por seu turno, a reincidência específica do apelante
"afasta a aplicação do princípio da insignificância"
(STJ, AgRg no HC 945.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 3.12.2024), assim como
"inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos [...]"
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.897.021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11.3.2022).

Em sua vez, o cometimento de furto majorado pelo repouso noturno
"indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância"
(STJ, AgRg no HC 803.918/SP, Quinta Turma, 7.3.2023). Ademais,
"a restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância"
(STJ, AgRg no HC 750.249/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 6.3.2023).

Logo, a responsabilidade penal pelo furto majorado deve ser preservada.

Em relação ao pleito desclassificatório [furto consumado para a modalidade tentada], o apelante foi surpreendido enquanto empurrava a motocicleta furtada no interior da residência, consoante narrativa da vítima.

Frise-se que a testemunha Antônio Oliveira da Silva abordou o apelante

“tentando ligar a moto”
e o deteve até a chegada dos policiais militares
,
de modo que o bem não saiu da esfera de vigilância do proprietário
.

Essas circunstâncias indicam que a execução do crime ainda estava em curso quando foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade do apelante.

Se o apelante foi surpreendido quando cometia a subtração, sem ter a posse tranquila da bem furtado, ainda que por breve espaço de tempo, reconhece-se a figura tentada, uma vez que
"a consumação do crime de furto exige prova concreta de inversão da posse da res furtiva”
(TJMT, AP 0003443-83.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 1º.10.2025).

Em situação análoga, este Tribunal assim decidiu:

"O furto não pode se dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida, ou seja, se não foi completamente frustrada a posse ou vigilância do dono. No caso dos autos, os bens não saíram da esfera de vigilância da vítima, razão pela qual necessário desclassificar a conduta do réu para a tentativa de furto."
(AP 0003103-37.2018.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal - 14.9.2023).

Assim sendo, impõe-se a desclassificação da conduta do apelante para tentativa de furto.

Passa-se à dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa], a qual deve ser mantida.

Na segunda fase, reconhecida a confissão espontânea e a reincidência [fls. 284/292 - Executivo de pena n. 7000152-39.2024.8.09.0105: cumprimento da pena em 16.5.2024- Processos: n. 1014-87.2007.8.11.0035, 9600, 7040], mantém-se a compensação da atenuante com a agravante, ficando a pena provisória no patamar de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. O Juízo singular reconheceu a causa de aumento pelo repouso noturno em 1/3 (um terço), chegando a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Reconhecida a tentativa, reduz-se a pena na fração de 1/3 (um terço), considerado o “iter criminis” percorrido [agente surpreendido pela vítima e impedido de levar o bem pela testemunha Antônio Oliveira da Silva], tornando-a definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

No tocante à redução da pena pela embriaguez [parcial], embora indícios de que o apelante estivesse embriagado no momento do delito,
"não foi preenchido nenhum requisito legal previsto no art. 28, § 2º, do Código Penal que ensejasse a redução da pena, em virtude de sua embriaguez não ter sido decorrente de caso fortuito ou força maior"
(TJCE, AP 00128091320188060175, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, 22.2.2022). Vale dizer,
"n
ão há indícios de embriaguez severa que justifiquem a diminuição da pena"
(TJSP, AP 15006922920208260452, Rel. Des. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal, 17.9.2025).

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e a reincidência especifica justificam o regime semiaberto (CP, art. 33, §2º, "b"; STJ, AgRg no HC 823.828/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

"Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, restando devidamente comprovada a reincidência do acusado, não há se falar em cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal."
(TJMT, AP 1015608-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - 7.11.2022).

Por fim, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), em consonância com o julgado desta Primeira Câmara Criminal (TJMT, AP 1000452-58.2021.8.11.0039, 28.2.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para desclassificar o furto para a modalidade tentada e, consequentemente, readequar as penas em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026